Tribunal: TJMT
Processo: 1022614-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022614-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNADETE DE ALMEIDA SALES - CPF: 474.891.381-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA MÁXIMA DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DOSIMETRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade proposta por servidora pública municipal, com o objetivo de invalidar a penalidade de suspensão por 90 dias aplicada no bojo do Processo Administrativo Disciplinar no 012/2022, sob o fundamento de ausência de dosimetria, inexistência de reincidência e violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da pena de suspensão, no grau máximo, poderia ser validamente imposta à servidora na ausência de penalidades anteriores; (ii) aferir se a decisão administrativa observou o dever de dosimetria e fundamentação da sanção; (iii) examinar se a medida aplicada revela-se desproporcional à gravidade da conduta, em violação aos princípios constitucionais que regem o exercício do poder disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de suspensão, à luz do art. 140 da Lei Municipal no 1.164/1991, pressupõe reincidência em faltas anteriormente punidas com repreensão ou o cometimento de infração não ensejadora de demissão, sendo requisito legal não dispensado que, no caso concreto, não se encontra caracterizado, por ausência de histórico disciplinar da servidora.

4.

A decisão administrativa reconhece a necessidade de dosimetria da pena, mas deixa de explicitar os critérios utilizados para aplicar a suspensão em seu grau máximo (90 dias), o que fragiliza a motivação do ato e compromete sua legitimidade à luz dos princípios da legalidade e da motivação.

5.

A aplicação da penalidade no patamar máximo, sem juízo valorativo minimamente fundamentado sobre a gravidade da conduta e sem demonstração de proporcionalidade, vulnera os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando-se passível de invalidação pelo Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade.

6.

A atuação do Judiciário, nos limites do controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, é legítima quando constatada manifesta ilegalidade, sendo-lhe vedado apenas adentrar no mérito administrativo propriamente dito, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição da pena de suspensão em seu grau máximo exige demonstração concreta de reincidência ou de circunstâncias que justifiquem a máxima severidade, sob pena de nulidade do ato.

2.

A ausência de dosimetria fundamentada configura violação aos princípios da motivação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3.

O Poder Judiciário pode declarar a nulidade de sanção disciplinar quando constatada afronta direta à legalidade estrita, ainda que respeitado o devido processo legal formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Municipal no 1.164/1991, art. 140; CPC, art. 487, I e III, “a”.

Jurisprudência relevante citad
a
: STF, RE 1222222 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.06.2020, DJe 08.07.2020.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE”.

Nas razões de recurso sustenta (i) ausência de dosimetria da pena, (ii) que a pena de suspensão majorada ao máximo fere o princípio da individualização da pena, e (iii) afronta aos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal deve prosperar.

A recorrente promoveu demanda objetivando provimento para declarar a nulidade da aplicação da pena máxima de suspensão (90 dias) no Processo Administrativo Disciplinar no 012/2022.

Fincou-se essencialmente em três argumentos, a saber:

(i)

ausência de dosimetria da pena;

(ii)

que a pena de suspensão majorada ao máximo fere o princípio da individualização da pena, e

(iii)

afronta aos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade

A sentença exarou decreto de improcedência, valendo transcrever o seguinte excerto:

[...

No caso dos autos, inexiste nulidade no Processo Administrativo Disciplinar em que se aplicou à servidora a sanção questionada, pois lhe foi garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, a conclusão a que chegou a Administração Pública foi adotada apenas após a apuração das irregularidades atribuídas à autora, tendo sido ouvidas várias testemunhas que confirmaram a reiterada insubordinação da requerente e falta de urbanidade com os outros, e que findou ensejando a sua suspensão por 90 dias.

Ressalte-se que durante a sua oitiva, a autora optou por permanecer em silêncio, porém após seu indiciamento apresentou defesa técnica, representada por advogado, a qual foi minuciosamente apreciada no relatório final da Comissão permanente de sindicância e processos administrativos disciplinares (id. 160662964/160662966).

Ademais, observa-se que a comissão fundamentou apropriadamente a suspensão da autora, conduzindo o processo com observância aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório.

Logo, não restou demonstrado nos autos nenhuma irregularidade perpetrada pela administração pública, não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório, uma vez que não há provas nos autos capazes de elidir ou refutar a conclusão do processo administrativo disciplinar em questão, ou de demonstrar a ocorrência de alguma nulidade processual.

Assim, considerando que o procedimento administrativo disciplinar foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, bem como que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência, afigura-se descabida a pretensão de anulação do ato administrativo.

Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I e III, “a”, do Código de Processo Civil, opino pela
IM
procedência
dos pedidos.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

...]

É consabido o entendimento doutrinário segundo o qual não é dado ao Poder Judiciário proceder à revisão do mérito administrativo, desde que ausente ilegalidade ou excesso de poder.

Há em profusão decisões jurisprudenciais que sufragam esse modo de entender. Cito uma:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5o, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes
. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

(RE 1222222 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

No caso em exame, no que se refere à regularidade do iter procedimental adotado no processamento do procedimento administrativo disciplinar que o Município recorrido promoveu contra a recorrente, não se constata nenhum óbice que exija seu refazimento.

Contudo, identifica-se uma incongruência na decisão da Comissão Processante, residindo na
aplicação da penalidade de suspensão
.

A legislação de regência para o caso em liça é a Lei No 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Municipais do Município de Várzea Grande.

Transcrevo o Art. 140 do referido diploma legal:

Art. 140.
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

Sucede, contudo, que ao longo do procedimento administrativo disciplinar não se constata que a recorrente já tenha sido sancionada com qualquer outra penalidade (de repreensão), ou mesmo que seja reincidente.

Porque a condição para a aplicação da penalidade de suspensão é precisamente ser reincidente em faltas punidas com repreensão e ter violado outras proibições, mas isso não foi cogitado na decisão da Comissão Processante.

Outro ponto a merecer censura na decisão administrativa está em que os signatários da decisão fazem menção expressa à dosimetria da pena, pois a penalidade aplicada, de suspensão, vai de 01 (um) até 90 (noventa) dias, a depender da falta disciplinar.

Com efeito, há de ser guardada a proporcionalidade na sanção, que deve ser conformada à extensão e à gravidade das condutas imputadas.

No entanto, mesmo mencionando a necessidade de dosar a pena de suspensão, a Comissão Processante houve por aplicá-la em grau máximo, o que vulnera o princípio da proporcionalidade e infirma a legitimidade da decisão administrativa.

Portanto, no que diz com a observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, não se constata qualquer irregularidade ; já no que se concerne à aplicação da penalidade, há patente ilegalidade, pois a decisão, ao não observar a legislação incidente, abre ensanchas ao pronunciamento do Estado-juiz.

Logo, é imperioso acolher a pretensão recursal que visa ao julgamento de procedência para
declarar a nulidade da decisão que aplicou a penalidade de suspensão à recorrente.

Por consequência, acolho o pedido de ressarcimento de eventual valor que já tenha sido descontado por decorrência da decisão administrativa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para decretar a nulidade da decisão que aplicou a penalidade de suspensão e acolher o pedido de ressarcimento, nos termos suso expendidos.

Incabível condenação nos ônus da sucumbência, por força do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025